Tribunal: TCU
Processo: 003.900/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Cezar Simoes Silva contra o Acórdão 8.142/2024-2a. Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável e da MFP Construtora Eireli, imputando-lhes débito e lhes aplicando multa em razão da inexecução parcial do Convênio 15/2009, tendo por objeto obras de macrodrenagem no município de Alagoinhas/BA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Paulo Cézar Simões Silva contra o Acórdão 8142/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável e da MFP Construtora Sociedade Limitada Unipessoal, imputando-lhes débito e lhes aplicando multa em razão da inexecução parcial do Convênio 15/2009 (Siafi 704310), tendo por objeto obras de macrodrenagem no Município de Alagoinhas/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR) e à Procuradoria da República no estado da Bahia.